Tribunal: TJES
Processo: 0007758-28.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007758-28.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIKSON NASCIMENTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL n.
0007758-28.2019.8.08.0014

APELANTE:
NIKSON NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 309 DO CTB). DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E PERIGO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dirigir veículo automotor em via pública sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro). O apelante pleiteia a absolvição alegando insuficiência de provas quanto ao perigo de dano concreto e argumentando que a condenação se baseou em confissão isolada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ocorrência de um acidente de trânsito causado por condutor inabilitado é suficiente para materializar o "perigo de dano" exigido pelo tipo penal e se o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do delito do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo de dano concreto, o qual, no caso, restou plenamente evidenciado pela ocorrência de um acidente de trânsito (colisão veicular) durante manobra de ultrapassagem. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pela confissão judicial do réu, corroborada pelo depoimento de testemunha (policial militar) que constatou a inabilitação e os danos causados a terceiros no local do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"A ocorrência de acidente de trânsito decorrente de condução inábil por motorista sem a devida habilitação constitui a materialização do perigo de dano concreto exigido para a tipificação do crime previsto no art. 309 do CTB."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 309;

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 82.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NIKSON NASCIMENTO DA SILVA
diante da sentença condenatória proferida ao ID.
16785911
(
fls. 47 a 49)
, nos autos da Ação Penal movida em face d
o
Apelante, pela prática do crime tipificado no art.
309
do Código
de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões (ID.

16785920
), o apelante
pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não foi demonstrado o perigo de dano concreto exigido pelo tipo penal, uma vez que a dinâmica do acidente não foi esclarecida e a condenação se baseou em prova frágil, notadamente na confissão isolada do apelante.

O MPES apresentou contrarrazões ao recurso (ID.

16785922
)
. Na ocasião, aduziu que a sentença não merece reforma, entendendo que foi correta a condenação.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação Criminal, porque presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-a na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído ao autor do fato/apelante está previsto no art. 3
09
do Código
de Trânsito Brasileiro
, cujo teor dispõe:

Art. 3
09
-
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A defesa centra sua tese na ausência de comprovação do perigo de dano concreto, elementar indispensável à configuração do delito previsto no art. 309 do CTB. Alega que, apesar da confissão do apelante, não haveria nos autos provas robustas de que sua condução tenha sido "anormal" ou "perigosa".

Com a devida vênia, a análise do conjunto probatório leva à conclusão diversa do apelante.

É inconteste que a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB não se satisfaz com a mera condução de veículo sem a devida habilitação, exigindo, como elemento normativo do tipo, a efetiva geração de perigo de dano.

No entanto, no presente caso, o perigo de dano deixou o campo da mera potencialidade para se converter em um evento concreto e provado nos autos: um acidente de trânsito. A colisão veicular, causada pela condução inábil do apelante, é a própria materialização do risco à incolumidade pública que a norma penal visa coibir, demonstrando de forma inequívoca que a sua conduta extrapolou a esfera da infração administrativa e ingressou no campo da ilicitude penal.

O depoimento da testemunha Maike do Carmo Plaster, policial militar que atendeu à ocorrência, foi categórico ao afirmar que
"chegaram ao local e constataram que o Acusado, aqui presente não possuía habilitação para dirigir veículo automotor; que após conversar com os envolvidos no acidente, o próprio Acusado mencionou que estaria errado e que arcaria com os prejuízos causados no veículo de Camila".

Este depoimento corrobora, de forma irrefutável, a confissão judicial do apelante. Ora, o próprio réu, em juízo, confirmou a veracidade dos fatos descritos na denúncia, que narra a ocorrência de um acidente durante uma manobra de ultrapassagem. A admissão de que "
estaria errado
" e a disposição para "
arcar com os prejuízos
" no local do fato, conforme relatado pela testemunha, reforçam a sua responsabilidade pela colisão.

O acidente de trânsito é a prova mais contundente do perigo de dano. Não se trata de uma mera possibilidade ou de uma abstração; trata-se da efetiva materialização do risco que a norma busca proteger. A condução de um veículo por pessoa inabilitada que culmina em uma colisão demonstra, por si só, a condução anormal e perigosa que a lei exige para a tipificação do crime.

A defesa se apega ao fato de que a vítima não foi ouvida e que um dos policiais não se recordava dos fatos. Tais circunstâncias, contudo, não são capazes de invalidar o acervo probatório restante. A confissão do apelante não está isolada nos autos, haja vista ter sido confirmada pelo depoimento do segundo policial e pela própria existência do acidente.

Dessa forma, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. As provas, analisadas em conjunto, são harmônicas e seguras ao apontar que NIKSON NASCIMENTO DA SILVA, sem possuir habilitação, dirigiu veículo automotor de forma perigosa, vindo a causar um acidente de trânsito, preenchendo, assim, todas as elementares do tipo penal do art. 309 do CTB.

A sentença condenatória, portanto, foi proferida em total consonância com as provas dos autos e com o direito aplicável, não merecendo qualquer reforma.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL
interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida
.
Sem custas nem honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 0007758-28.2019.8.08.0014.

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Peço vênia ao ilustre Relator para divergir de seu judicioso voto. Embora a análise de mérito aponte para a manutenção da condenação, verifico a existência de matéria de ordem pública que precede e prejudica o exame do mérito recursal, isto é, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 309 DO CTB). PENA APLICADA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE (ART. 110, §1º, C/C ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

1. A prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (Art. 110, §1º, CP).

2. Para a pena de 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

3. Entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível (28/09/2021) e o presente julgamento (22/05/2026), transcorreu lapso temporal superior a quatro anos e sete meses, operando-se a prescrição intercorrente.

4. Declarada a extinção da punibilidade do agente (Art. 107, IV, CP).

VOTO DIVERGENTE

O apelante
Nikson Nascimento da Silva
foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
pela prática do crime previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97 (CTB). O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença, confirmando a ausência de recurso ministerial e o trânsito em julgado para a acusação quanto ao
quantum
da pena.

Nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena aplicada, é o instituto que se verifica no caso em tela.

1. Do prazo prescricional aplicável

Considerando que a pena definitiva fixada foi de 06 meses, o prazo prescricional aplicável é de
03 (três) anos
, nos moldes do art. 109, VI, do Código Penal. Ressalte-se que a reincidência do réu, embora reconhecida na dosimetria, não possui o condão de aumentar o prazo da prescrição da pretensão punitiva (Súmula 220 do STJ), incidindo apenas na prescrição da pretensão executória.

2. Do lapso temporal e marcos interruptivos

Compulsando os autos, verificam-se os seguintes marcos:

Recebimento da Denúncia:
05/11/2019 (conforme despacho de citação).

Publicação da Sentença Condenatória:
28/09/2021.

Entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorreu o prazo de 01 ano, 10 meses e 23 dias, não havendo que se falar em prescrição retroativa naquele período.

Contudo, o último marco interruptivo registrado foi a
publicação da sentença em 28/09/2021
. Desde então, o processo seguiu em fase de virtualização e processamento de recurso, chegando à pauta de julgamento desta Turma Recursal apenas em
22/05/2026
.

3. Da ocorrência da prescrição intercorrente

Da data da publicação da sentença (28/09/2021) até a data atual (14/05/2026), transcorreram mais de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses
.

Uma vez que o prazo prescricional previsto em lei para o caso é de 03 (três) anos, resta evidente que o Estado perdeu o direito de punir o agente pelo decurso do tempo, operando-se a
prescrição intercorrente ou superveniente
.

DISPOSITIVO

Isto posto, com a devida vênia ao Relator, divirjo de seu voto para
CONHECER
da apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo questão prejudicial para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
NIKSON NASCIMENTO DA SILVA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, § 1º, todos do Código Penal brasileiro.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal